Tribunal: STF
Processo: Rcl 65682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região – SINDMETAU, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010319-26.2021.5.15.0009), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 935-RG, ARE 1.018.459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A parte reclamante, em 05 de maio de 2021, foi citada da ação que lhe movem os trabalhadores retromencionados, na qual buscam se esquivar do pagamento de contribuição assistencial (quota de custeio da negociação coletiva exitosa). Após isso, a reclamante apresentou regularmente a sua contestação.



    Produzida prova, a ação foi julgada, dela saindo vencedoras as partes reclamantes do processo de n. 0010319-26.2021.5.15.0009, ora reclamadas, pelo que foi condenada a parte então reclamada, ora reclamante, na abstenção de cobrança da contribuição assistencial (quota de custeio da negociação coletiva exitosa). 



    Inconformada com o resultado do processo, a reclamante promoveu a interposição do seu Recurso Ordinário, para o qual foi negado provimento. 



    Amparada no argumento de mudança do status quo legislativo que serviria de base para entendimento presente às Súmulas Vinculante n. 40 e 666 do STF, a reclamante interpôs o seu regular recurso de revista, cujo seguimento foi obstado pela Colenda 3ª Turma do TST que entendeu pela falta de transcendência da causa, mesmo tendo o referido tema ostentado distintivo de repercussão geral neste Excelso Pretório no julgamento do ARE 1018459 (Tema 935 do STF). 



    Por conseguinte, comparece a parte reclamante perante este Supremo Tribunal Federal em busca de garantia e observância de acórdão por este proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. 



    [...]



    A Colenda 3ª Turma do TST, no julgamento do processo de n. TST - Ag-AIRR – 0010319-26.2021.5.15.0009, negou transcendência ao recurso de revista da reclamante que tratava de assunto relacionado ao Tema 935 do STF. 



    [...]



    Todavia, de modo diverso já decidiu este Supremo Tribunal Federal, no específico da repercussão geral, quando da decisão do Tema 935, por meio do ARE 1018459:



    [...]



    Nesse sentido, não pode o TST negar transcendência de causa em recurso de revista, cujo tema já foi objeto de repercussão geral no STF, sob pena de violação de precedente de observância obrigatória.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão proferida pela Colenda 3ª Turma do TST no processo de n. Ag-AIRR – 0010319-26.2021.5.15.0009, tendo como relator o Exmo. Min. ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, vez que violou o entendimento firmado no ARE 1018459 (Tema 935 do STF), no que se refere ao reconhecimento de repercussão geral sobre o tema, em medida que outra seja dada em seu lugar com reconhecimento de transcendência da causa da reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 935-RG, ARE 1.018.459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário em 24/02/2017, com alteração da tese em sede de Embargos de Declaração em 12/09/2023, atribuindo-se efeitos infringentes, passando a ter a seguinte redação:



    “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.” 



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao Acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 0010319-26.2021.5.15.0009. O Acórdão foi proferido em 13/12/2023. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente